Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de DENIVAN FRANCISCO DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício para a CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização) e para a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). A Decisão agravada assim fez constar: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença deflagrado por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de DENIVAN FRANCISCO DA SILVA. Em sua última manifestação, a parte credora requereu a expedição de ofício para CNSeg e SUSEP. DECIDO. A CNEG é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de seguros, previdência provada complementar, com o propósito de acompanhar o setor e desenvolver análises baseados nos dados públicos divulgados pela SUSEP e ANS. Trata-se, portanto, de associação que representa, em última instância, as entidades do setor de seguros privados e afins, sem qualquer indicativo mínimo de que possuam informações, sigilosas, de segurados ou gerencie carteiras de planos. Já a SUSEP é entidade pública responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, atuando no desenvolvimento deste mercado, que não atua na disponibilização de informações de segurados para satisfação de interesses privados. Conquanto exista o princípio da cooperação, bem como o poder geral de cautela, previstos no Código de Processo Civil, é certo que a medida pretendida deve ter utilidade à solução da lide, evitando-se a expedição de diligências que não terão resultado útil ao processo, assoberbando órgãos e empresas que não possuem o gerenciamento sobre contas, planos e investimentos do executado. Esse tribunal já decidiu, em caso análogo, sobre a expedição de ofícios às referidas pessoas, vide: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. EXPROPRIÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DO EXECUTADO VIA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS - CNSEG E COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO BRASIL - CVM. VOCAÇÃO DAS ENTIDADES INDIVIDUALIZADAS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DAS ENTIDADES. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DIVISADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na conformidade do objeto social e forma de operação da Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, da Confederação Nacional das Seguradoras-CNSEG e da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil-CVM, não têm entre seus objetivos institucionais o fomento de informações visando a realização de interesses particulares no ambiente de pretensões executórias, ou seja, não têm entre seus objetivos institucionais fomento de pesquisa e informação de bens ou ativos de pessoas físicas ou jurídicas, tornando inviável que sejam desvirtuadas de seus objetivos como forma de atender ao almejado pela parte exequente, salvo situações excepcionalíssimas. 2. As entidades que operam no mercado de ações, de seguros e de previdência privada atuam, ademais, sob a égide da publicidade, viabilizando que seus atos sejam acompanhados mediante consulta aos sistemas de publicações oficial, tornando viável que a parte interessada perscrute se a contraparte atua nos segmentos regulados ou mantém aplicações no mercado de ações, não se afigurando que sejam desvirtuadas de suas atuações institucionais como forma de atender interesses de litigante que sequer evidenciara que atinara para aludida realidade e tentara envidar as diligências que demandara sem interseção judicial. 3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofícios a entidades não vocacionadas a fomentarem informações ao judiciário, como forma de ser viabilizada a localização de bens dos executados passíveis de penhora, não estando destinados à busca de patrimônio da parte executada, são impassíveis de deferimento por serem desprovidas de efetividade, notadamente quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1390822, 07298176720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de expedição de ofício às referidas empresas e órgãos. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que o credor apresente eventual recurso ou indicar outros bens passíveis de penhora.” Sustenta o Agravante, em breve síntese, a necessidade e efetividade das medidas requeridas para a satisfação do crédito exequendo, sobretudo porque restaram infrutíferas as diversas diligências já realizadas nos autos, esclarecendo que pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG tem o condão de mostrar, de forma ágil e eficiente, eventual existência de bens, direitos e valores do Agravado, inclusive a existência de planos VGBL e PGBL. Fundamenta o pleito nos princípios da cooperação, da economia, celeridade e efetividade processual, os quais não foram observados pela Decisão agravada, razão pela qual requer sua reforma. Argumenta que, embora seja tarefa do Agravante indicar à penhora bens do Agravado, tal incumbência não afasta a necessidade de atuação do Judiciário em prol da maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, em consonância, ainda, com o princípio da colaboração. Colaciona julgados em abono à tese sustentada. Ao final, sob a alegação do preenchimento dos requisitos necessários à medida, pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que, além de se evitar a extinção do processo, seja deferido, liminarmente, o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG com o objetivo de verificar eventuais relacionamentos que o Agravado tenha com tais instituições, requerendo, quanto ao mérito, a reforma da Decisão recorrida com a confirmação da liminar vindicada. Preparo recolhido, conforme ID 51169042 (págs.1/2). É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), como medida alternativa e eficaz, segundo alega o Agravante, para a localização de bens, direitos e valores do devedor. Dito isso, sob um juízo de cognição sumária, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que já foram realizadas inúmeras diligências no intuito de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazerem o crédito perseguido, sendo que a maioria delas se deu através da ingerência do Poder Judiciário, que, em consonância com o princípio da cooperação que rege o feito executivo, promoveu todas as pesquisas disponíveis junto aos sistemas conveniados ao Juízo, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, restando, contudo, todas infrutíferas. Agora, pretende o Agravante a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG sem esclarecer a utilidade prática das diligências para a satisfação do processo executivo, tendo em vista que sequer demonstrou ou mesmo apontou indícios de que o Executado possua vínculo com tais instituições, possuindo bens ou valores por elas custodiados. A propósito, cumpre esclarecer que a CNSEG é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização e, portanto, não armazena informações de ativos financeiros. A SUSEP, por sua vez, é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome do Agravado, em prol da satisfação de interesse eminentemente privado. Nesse contexto, é sempre oportuno lembrar que é dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca por bens penhoráveis em nome do devedor e, embora o Judiciário deva cooperar com as partes visando à prestação efetiva da tutela jurisdicional, é certo que não pode o exequente onerar os magistrados e as serventias com o requerimento de medidas inócuas, carentes de plausibilidade e efetividade aos fins executórios, sob pena de prejudicar o andamento do feito e causar morosidade aos demais processos em tramitação no juízo, que merecem igual cuidado em sua apreciação. Por fim, a par das circunstâncias relatadas nas razões recursais, não evidencio perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar sem que se espere a melhor análise da questão pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar vindicado, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior manifestação do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator